Tribunal: TCU
Processo: 011.350/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7443/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.350/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Astrogelino Rodrigues (XXX.252.909-XX); Daniel Gianesini (XXX.492.671-XX); Guilherme Furtado de Mello Tyszka (XXX.275.399-XX); Heracleo Meneguzzi (XXX.847.479-XX); Jessica Ferraz de Oliveira (XXX.664.179-XX); Josiane Rech Pfleger (XXX.242.529-XX); Lorival Feliciano (XXX.427.559-XX); Luan Henrique da Silva (XXX.660.479-XX); Victor Hugo Balensiefer Arconti (XXX.571.829-XX); Walter Felipe Lenhardt (XXX.282.309-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.